Tribunal: TJDFT
Processo: 0745792-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745792-58.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WALDIR SILVA DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR FALTA DE RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM SEDE POLICIAL. ART. 266 DO CPP. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS. 1. As formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal são recomendações e não exigências, sendo que eventual inobservância não invalida o ato de reconhecimento. 2. O procedimento previsto no art. 226 do CPP deve ser realizado quando existem dúvidas sobre a identidade do infrator, não se aplicando ao caso dos autos, tendo em vista que os fatos ocorreram durante o dia, o autor não estava com o rosto coberto e a vítima foi chamada para reconhecê-lo pouco tempo depois de ela ter sido furtada, quando o apelante e o corréu foram detidos pelos policiais, portando o estepe e a chave de rodas. 3. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da culpabilidade do agente. 4. considerando a unidade que existe nos depoimentos da vítima, dos policiais e das provas constantes dos autos (objetos furtados e as placas adulteradas), conclui-se que a autoria e a materialidade dos crimes descritos no artigo 155, § 4o, inciso IV, e no artigo 311, § 2o, inciso III, todos do Código Penal foram devidamente comprovadas, devendo a sentença ser mantida como prolatada. 5. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e no mérito, não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, e 226 do Código de Processo Penal, sustentando o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, ao argumento de que as provas utilizadas são insuficientes para configurá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, e 226 do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal de ausência de concurso de pessoas, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016